Tribunal: TJMT
Processo: 1033495-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033495-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WESCLEY ELVIS PALMA - CPF: 005.830.551-33 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em face de
acórdão que não conheceu de agravo interno interposto contra despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não apreciar pedido subsidiário relativo ao recolhimento do preparo em valor simples ou em dobro; e (
ii
) saber se a reiteração da insurgência configura conduta protelatória apta à imposição de multa.

III. Razões de decidir

3. O não conhecimento do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade, prejudica o exame das questões de mérito nele deduzidas, inclusive pedidos subsidiários, pois o juízo de admissibilidade não superado impede o ingresso na análise do conteúdo do ato impugnado.

4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a questão central ao reconhecer que o despacho de recolhimento de preparo possui natureza ordinatória, sem conteúdo decisório, sendo irrecorrível por agravo interno.

5. Não há omissão juridicamente relevante quando o ponto indicado pela parte não poderia ser examinado em razão da própria conclusão adotada no julgamento.

6. O prequestionamento se opera nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria subjacente foi apreciada.

7. A reiteração da mesma tese, após advertência anterior e sucessivos pronunciamentos jurisdicionais, evidencia uso dos embargos de declaração com finalidade procrastinatória, autorizando a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. O não conhecimento do recurso por inadmissibilidade impede o exame das questões de mérito nele veiculadas, inclusive pedidos subsidiários. 2. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre matéria prejudicada pelo juízo negativo de admissibilidade. 3. A reiteração de insurgência já afastada, com finalidade de rediscussão e atraso processual, autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022
,
1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026; TJMT, N.U 1012153-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WESCLEY ELVIS PALMA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto
ante a manifesta inadmissibilidade.

O acórdão embargado não conheceu do agravo interno ao fundamento de que o ato judicial impugnado
,
despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, com fundamento nos artigos 99, §5o, e 1.007, §4o,
ambos do Código de Processo Civil configura
despacho de mero expediente, de natureza ordinatória e desprovido de conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o julgado deixou de se pronunciar sobre questão essencial expressamente
deduzida como pedido subsidiário no agravo interno, qual seja, a definição sobre se o preparo recursal deveria ser recolhido em valor simples ou em dobro. Afirma que tal omissão gera insegurança jurídica e coloca a parte em situação de absoluta indefinição quanto ao cumprimento da exigência processual.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os artigos 1.007, §4o, 99, §5o, 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, aduzindo que inexiste omissão no acórdão,
e o caráter inadequado da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso
dos embargos
de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WESCLEY ELVIS PALMA
contra o acórdão desta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. Agravo Interno interposto por Wescley Elvis Palma contra despacho proferido no bojo de Agravo de Instrumento, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, com fundamento nos
arts
. 99, §5o, e 1.007, §4o, ambos do CPC. A parte agravante alegou a inaplicabilidade da exigência, à luz da Lei no 15.109/2025, e defendeu a necessidade de reavaliação da medida pelo colegiado. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra despacho que apenas determina o recolhimento do preparo recursal, sem conteúdo decisório. III. Razões de decidir. O art. 1.021 do CPC restringe o cabimento do agravo interno às decisões proferidas pelo relator com conteúdo decisório. Despachos de mero expediente, que apenas impulsionam o feito ou determinam cumprimento de atos processuais, não são impugnáveis por recurso, por ausência de conteúdo decisório. A determinação de recolhimento de preparo, sem apreciação de mérito ou da própria admissibilidade recursal, configura ato ordinatório, insuscetível de agravo interno. A eventual oposição de embargos de declaração anteriormente não altera a natureza jurídica do despacho impugnado, que permaneceu como mero expediente. Inexistente prejuízo concreto decorrente do despacho, ausente excepcionalidade que justifique flexibilização da regra de irrecorribilidade. IV. Dispositivo. Recurso não conhecido."

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a forma de recolhimento do preparo recursal
,
se simples ou em dobro, questão que, segundo alega, teria sido deduzida como pedido subsidiário no agravo interno.

O argumento, contudo, não se sustenta.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

Quando um recurso não é conhecido por inadmissibilidade, o não conhecimento prejudica, por completo e de forma deliberada, o exame de todas as questões de mérito nele veiculadas, incluídos os pedidos subsidiários. Trata-se de consequência processual elementar, derivada da própria estrutura do juízo recursal bifásico: sem superar o juízo de admissibilidade, não há acesso ao mérito.

O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que o despacho que determinou o recolhimento do preparo configura ato ordinatório de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível. Essa conclusão fecha, por completo, qualquer via de análise sobre o conteúdo do ato impugnado inclusive sobre a forma de recolhimento do preparo nele imposta.

Exigir que o Tribunal, após declarar irrecorrível o despacho, passe a deliberar sobre se a exigência nele contida estava correta ou deveria ser modificada significaria reexaminar, pela via dos embargos de declaração, exatamente o que se afirmou ser insuscetível de impugnação recursal
,
contradição que o sistema processual não tolera.

O silêncio do acórdão sobre o pedido subsidiário do embargante não é, portanto, resultado de esquecimento ou descuido do órgão julgador. É efeito lógico, necessário e deliberado do juízo de inadmissibilidade.

Não há omissão juridicamente relevante quando o ponto sobre o qual se reclama silêncio não poderia, pela própria lógica do julgamento, ter sido enfrentado. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os seus fundamentos e a sua conclusão, e não a contradição entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

O que o embargante aponta como omissão é, em essência, a pretensão de obter pronunciamento de mérito sobre questão prejudicada pelo não conhecimento do recurso
,
providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do que foi decidido nem à reabertura de debates encerrados pelo juízo de inadmissibilidade.

Quanto ao prequestionamento requerido, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado quando a matéria a eles subjacente já foi tratada no julgado.

O acórdão embargado enfrentou, com suficiência, a questão da irrecorribilidade do despacho e a inadmissibilidade do agravo interno, abarcando o tratamento das normas invocadas.

Passa-se, por fim, ao exame do pedido de aplicação de multa formulado pela embargada nas contrarrazões.

A decisão monocrática que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante
,
aqueles dirigidos contra o despacho que exigiu o preparo em dobro
,
já havia advertido expressamente que a reiteração da tese ensejaria a aplicação da penalidade
prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Não obstante a advertência, o embargante interpôs o agravo interno, que não foi conhecido pelo colegiado, e agora opõe novos embargos de declaração contra o acórdão que não conheceu do agravo, insistindo, por via oblíqua, na mesma pretensão que vem sendo sistematicamente afastada ao longo de toda a cadeia recursal.

A conduta processual do embargante evidencia o uso dos embargos de declaração não como instrumento de integração do julgado, mas como mecanismo de procrastinação, destinado a protelar a formação da coisa julgada e a postergar o cumprimento de exigência processual que já foi reafirmada em múltiplos pronunciamentos jurisdicionais.

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação da multa de
2%
(dois por cento)

sobre o valor atualizado da causa.

Em face

d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e
CONDENO
o embargante Wescley Elvis Palma ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026